Tribunal: TJSP
Processo: 1046703-10.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
- Mandato – Descumprido acórdão anterior e não tendo sido dada oportunidade às partes para produção de prova, com a participação do Ministério Público, anula-se mais uma vez a sentença, com determinação – Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262857
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046703-10.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OSCAR
JUNITI MIZOJIRI (INTERDITO(A)), é apelado MIRANDA IMÓVEIS ASSESSORIA &
ADMINISTRAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046703-10.2016.8.26.0002 -Voto no 29730
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1046703-10.2016.8.26.0002
2a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Apelante: Oscar Juniti Mizojiri
Apelada: Miranda Imóveis Assessoria & Administração Ltda.
Juiz de 1a Instância: Daniel Torres dos Reis
Voto no 29730.
- Mandato Descumprido acórdão anterior e não tendo sido dada
oportunidade às partes para produção de prova, com a
participação do Ministério Público, anula-se mais uma vez a
sentença, com determinação Apelo provido.
Réu em ação de consignação em pagamento, o
apelante insurge-se contra r. sentença, integrada pela decisão de fls.300, que
julgou procedente o pedido, para declarar extinta a obrigação da autora, em
relação aos pagamentos efetuados.
O apelante sustenta, em síntese, que: a) a sentença
não atendeu determinação do Tribunal de produção de prova na presença do
Ministério Público; b) foi determinado pelo Tribunal que a apelada apresentasse
documentos que comprovassem o direito por ela alegado, o que não foi
cumprido; c) cabia à apelada a apresentação das provas, diante da aplicação das
normas consumeristas; d) há relação de consumo, por se tratar de prestação de
serviços de administração de imóvel; e) o valor consignado não está correto “em
razão dos descontos indevidos (água luz e IPTU que deveriam ter sido pagos pelos inquilino), e não
descontados do valor a ser recebido pelo proprietário; e que somente com a juntada do contrato de
prestação de serviços realizado entre o Apelante e a imobiliária Apelada poderá se verificar qual o
valor acordado para a prestação dos serviços, o local e a forma de pagamento” (fl.345). Pediu a
anulação ou a reforma da sentença.
Recurso tempestivo e preparado.
Houve resposta e manifestação da Procuradoria Geral
de Justiça pela anulação da sentença “novamente”. Agora diante do julgamento
antecipado, que ofendeu princípios do contraditório e da ampla defesa, pois não
foi realizada instrução processual nem houve manifestação adequada do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046703-10.2016.8.26.0002 -Voto no 29730
3
Ministério Público no processo (fls. 375/377).
É o relatório.
Tal como foi relatado no v. acórdão de fls. 253/257,
consta da inicial que a autora administra imóveis do réu e que ele sempre
comparecia no seu escritório para receber aluguéis, que eram “repassados em moeda
corrente”, e que, em setembro de 2015, foi ao seu escritório Elisa, a irmã do réu, e
a informou de que o réu “tinha sido internado numa clínica”.
A representante da autora, então, compareceu à clínica
onde o réu está internado e ele lhe pediu “para não dar o dinheiro para ninguém” (fl. 02)
e, apesar de a autora ter tentado “por diversas vezes falar com os familiares do suplicado
para tratar de assunto relacionado com a administração dos imóveis, inclusive para pagar os
aluguéis que tinha recebido”, ninguém se dispôs a tanto.
Diante disso, ela ajuizou a ação em tela, consignando
a quantia que entende caber ao réu e que, segundo o depósito efetuado a fl. 52,
em 21.09.2016, é a de R$50.703,20.
Como neste processo, a representação legal do réu foi
feita por Elisa, que, além de sua irmã, é sua curadora provisória, conforme
nomeação havida nos autos no 1000107-69.2015.8.26.0012. (fl.17), era
necessário que o Ministério Público tivesse sido intimado e participado de todos
os atos processuais em 1a instância, conforme dispõe o art. 178, II, do CPC, o
que não ocorreu.
Por esse motivo, este Tribunal afirmou que o prejuízo
causado ao réu era manifesto, porque foi colhida prova oral e proferida sentença
a seu desfavor, sem intervenção do Ministério Público, além do que, como bem
observado pelo DD Procurador de Justiça, “não foram juntados aos autos, pela autora,
documentos necessários à apuração do valor do crédito do réu, o que era imprescindível”.(fl.257)
Assim, a primeira sentença foi anulada de ofício, assim
como o processo, desde a fl. 88, ou seja, a partir da apresentação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046703-10.2016.8.26.0002 -Voto no 29730
4
contestação, tendo havido anulação, portanto, da prova anteriormente produzida,
inclusive da prova oral.
Baixados os autos, houve parecer do Ministério Público
(fl. 272) e a autora ratificou sua réplica e demais manifestações. (fl.274).
A fl. 276 foi determinado que as partes especificassem
as provas que pretendiam produzir ou se manifestassem sobre concordância com
o julgamento antecipado, além de ter sido determinada nova vista ao Ministério
Público (fl.276).
O réu manifestou-se requerendo a designação de
instrução e julgamento para oitiva das testemunhas arroladas (fls. 278/279).
No parecer do Ministério Público constou que a
anulação do processo desde fl. 88 implicou anulação da prova oral antes
produzida, de modo que “tais provas deverão ser novamente colhidas, agora sob o
contraditório completo, com a presença do custus iuris; V- No mais, o autor deverá se preocupar
em comprovar os fatos que alega, quais sejam: quantum da remuneração pelos serviços prestados
ao requerido; VI- Havendo comprovação dos contratos de locação entre requerido e seus
locatários necessária a comprovação da remuneração do autora, pois o conhecimento desses
valores permite esclarecer o valor líquido, cabendo ao requerido, a autorizar eventual quitação; VII
Nestes termos, aguarda-se dilação probatória” (fl.282).
Na sequência, foi prolatada sentença de procedência,
sem observar que a instrução do processo precisava ser reiterada, porque a
anterior foi anulada, e que cumpre à autora demonstrar a pertinência dos
descontos que realizou, inclusive do valor atinente à sua prestação de serviços.
É certo que a autora ainda não comprovou, como lhe
competia, os valores que deveriam ser descontados dos aluguéis recebidos nem
dos honorários devidos pela prestação do serviço de administração dos imóveis.
Nas contrarrazões, ela afirma que o percentual pelos
serviços era de dez por cento, mas nenhuma prova documental nem oral fez a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046703-10.2016.8.26.0002 -Voto no 29730
5
respeito.
Além disso, nenhuma prova existe nos autos de que
dos aluguéis recebidos seriam descontados valores de contas de consumo dos
imóveis ou de impostos prediais sobre eles incidentes, descontos, inclusive,
impugnados, especificamente, pelo réu.
Tendo havido anulação da sentença com determinação
para que Ministério Público participasse da instrução processual, que não foi
realizada após a devolução dos autos para a Vara de origem, é evidente que a
autora teve cerceado seu direito de provar o que alegou, ou seja, de comprovar
que o valor consignado está correto e o ônus de demonstrar tais alegações é da
autora.
Diante do cerceamento e do descumprimento do
acórdão anteriormente proferido por esta Câmara, fica novamente anulada a
sentença, com DETERMINAÇÃO de que seja realizada a instrução do processo,
com oportunidade para produção das provas requeridas pelas partes e pelo
Ministério Público, observando-se que eventual prova oral deverá se dar na
presença do seu representante, e, após o encerramento da instrução, deverão as
partes e o Ministério Público ter oportunidade de se manifestar, proferindo-se,
depois, nova e regular sentença.
Diante do exposto, dou provimento ao apelo para
anular mais uma vez a sentença, com determinação.
SILVIA ROCHA
Relatora